Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721341-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: A DE ARAÚJO PERFUMARIA E COSMÉTICOS EIRELI - ME RECORRIDO: DIAMANTINA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considera-se realizada a citação no endereço da sede da empresa comunicado ao credor, uma vez que não foi realizada a alteração do endereço da sociedade empresarial junto aos órgãos competentes. 2. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa que, ao receber o mandado de citação, não opõe qualquer ressalva ou objeção. 3. Somente caberá a imposição de honorários recursais nas hipóteses em que houver fixação na instância originária, não sendo esta a situação dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 238, 239, 240, 241 e 242, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade da citação, sendo inaplicável, ao caso concreto, a teoria da aparência. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 238, 239, 240, 241 e 242, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, assim firmada: “Quanto à teoria da aparência, o STJ possui firme entendimento no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012